Tribunal: TCU
Processo: 001.025/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13053/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que, por intermédio de Acórdão 14939/2018-TCU-Primeira Câmara , o Tribunal decidiu: "9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa do Sr. Lindolfo Alves do Amaral Filho, da Sra. Maria Isabel dos Santos e da empresa Imbuaça Produções Artísticas (Impar); 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que os responsáveis comprovem o recolhimento, aos cofres do Tesouro Nacional, das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente a partir das respectivas datas até a efetiva quitação, na forma da legislação em vigor, abatendo-se os valores já ressarcidos: Responsáveis: Imbuaça Produções Artísticas (Impar) (CNPJ 13.161.351/0001-26) e a Sra. Maria Isabel dos Santos (CPF XXX.572.335-XX). Data Valor (R$) Débito/Crédito 4/5/2006 29,00 Débito 24/10/2006 391,20 Débito 24/10/2006 58,80 Débito Responsável: Imbuaça Produções Artísticas (Impar) (CNPJ 13.161.351/0001-26), Sr. Lindolfo Alves do Amaral Filho (CPF XXX.577.855-XX) e Sra. Maria Isabel dos Santos (CPF XXX.572.335-XX) Data Valor (R$) Débito/Crédito 5/9/2009 21.059,95 Débito 16/5/2011 16.605,00 Crédito (...) " Considerando que o Sr. Lindolfo Alves do Amaral Filho recolheu integralmente o débito que lhe foi imputado solidariamente à Sra. Maria Isabel dos Santos e à empresa Imbuaça Produções Artísticas; Considerando, de outra parte, que o débito imputado solidariamente à Sra. Maria Isabel dos Santos e à empresa Imbuaça Produções Artísticas (Impar) não foi recolhido; Considerando que cabe dar quitação ao Sr. Lindolfo Alves do Amaral Filho; Considerando que, devido à baixa materialidade do débito remanescente, a unidade instrutiva propôs dar quitação à Sra. Maria Isabel dos Santos e à empresa Imbuaça Produções Artísticas; Considerando que estão coincidentes nesse sentido os pareceres da unidade instrutiva e do Ministério Público junto ao TCU; Considerando os princípios da economia processual e da racionalidade administrativa. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, c/c o arts. 1o, I, 143, I, "a", 208 e 214, II, do RI/TCU e na forma do art. 143, I, "a", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Lindolfo Alves do Amaral Filho, da Sra. Maria Isabel dos Santos e da empresa Imbuaça Produções Artísticas, dando-lhes quitação. 1. Processo TC- Processo 001.025/2017-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 033.943/2020-6 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO) 1.2. Responsáveis: Imbuaça Produções Artísticas (13.161.351/0001-26); Lindolfo Alves do Amaral Filho (XXX.577.855-XX); Maria Isabel dos Santos (XXX.572.335-XX). 1.3. Entidade: Imbuaça Produções Artísticas (13.161.351/0001-26). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.